Tribunal: TJMT
Processo: 1008536-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008536-05.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RONICLEI OLIVEIRA DA SILVA, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais n.o 1000842-52.2020.8.11.0010, movida em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA., indeferiu o pedido liminar que visava a entrega do diploma de conclusão do curso.
Inconformado, o Recorrente alega que, ao contrário do entendimento do Juiz Singular, ficou claramente demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, eis que concluiu o curso de Agronomia em 2016 na faculdade Agravada, mas até o momento não lhe foi entregue seu diploma de conclusão do curso.
Sustenta que “já perdeu inúmeras oportunidades de trabalho, bem como deixou de iniciar sua pós-graduação e concursos, devido à ausência do seu diploma”.
Forte nesses argumentos, pleiteia a concessão do efeito ativo, a fim de que seja determinado que a Agravada entregue o diploma acadêmico do Agravante, bem como seja oficiado o CREA-MT para que o inclua no quadro de profissionais agrônomo.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa perfeitamente na hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, não há como constatar desde logo que o Agravante entregou à Agravada todos os documentos necessários para a elaboração do diploma ou se há algum outro motivo legítimo para a falta da entrega deste.
Além do mais, não existe nos autos prova hábil da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, aptas à mitigação do contraditório, eis que o Agravante concluiu o curso em 2016 e só agora pleiteia a entrega do diploma.
Sendo assim, o indeferimento da tutela de urgência, por ora, é medida que se impõe.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se o Juiz a quo.
Intime-se a Agravada para, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil, apresentar contrarrazões ao Recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora